Tribunal: TJDFT
Processo: 0721165-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TRÊS APELOS. INFILTRAÇÃO EM IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PERDA DE OBJETO. RESPONSABILIDADE PELOS CUSTOS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. JULGAMENTO EXTRA PETITA.
1 Ilegitimidade passiva e perda de objeto em razão da desocupação do imóvel e da alegada facilitação de acesso para reparos, afastadas.
1.2. Laudo pericial confirma a persistência do vazamento e sua origem nas instalações do imóvel, justificando o interesse processual.
2.Imputação de honorários e custas ao condomínio, sob alegação de erro do profissional contratado, não provido.
2.1 Prova pericial demonstra que a origem do problema decorre das instalações hidrossanitárias do imóvel, sendo correta a atribuição dos ônus de sucumbência à parte causadora do litígio.
3. A alegação de julgamento extra petita pela imputação de responsabilidade direta nos reparos não acolhida. A sentença se restringe à obrigação de facilitar o acesso, afastando o excesso apontado
4. Obrigação de permitir acesso ao imóvel. Comprovada a necessidade de reparo, impõe-se a obrigação de fazer, garantindo o acesso para a solução da infiltração.
5. Imposição de honorários de sucumbência em favor da parte ré, justificada pela resistência ao pedido inicial em conformidade ao princípio da causalidade
6.NEGADO PROVIMENTO AOS TRÊS APELOS.